Tribunal: STF
Processo: RE 1374530
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LUCRO REAL. OPERAÇÕES DE HEDGE. DEDUÇÃO DE PERDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ante a impossibilidade, na via extraordinária, de reinterpretação da legislação de regência e revolvimento do conjunto probatório, consoante enunciado na Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante alega envolvida questão exclusivamente de direito e desnecessária análise de provas, dizendo pertinente a observância da ótica firmada no Tema 185/RG, a revelar que, ocorrendo perdas com contrato de hedge, estas podem ser deduzidas para fins de apuração do lucro real.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reinterpretação de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.